Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704109-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO JOSE LOPES DE BARROS D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público em primeiro grau, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 26 de agosto de 2022 11:26:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador